Tribunal: TJBA
Processo: 8168470-68.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR-10

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8168470-68.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IGOR BACELAR ASSUNCAO GOMES

Advogado(s)
:
MARINEZ RODRIGUES MACEDO, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFEIRMENTO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA EM SENTENÇA. NÃO HOUVE A DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO FINANCEIRO DA PARTE AUTORA. ART. 290 DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.

A parte autora é autônoma, colacionou na exordial documento no qual se evidencia imposto de renda a pagar e está discutindo o direito à revisão de cláusulas de contrato de financiamento de veículo, com valor financiado de R$ R$ 122.944,72 (cento e vinte e dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais, setenta e dois centavos), com total de 60 (sessenta) parcelas, sendo cada uma no valor de R$ 3.155,25 (três mil, cento e cinquenta e cinco reais, vinte e cinco centavos) e apontou como valor incontroverso o montante de R$ 2.734,84 (dois mil, setecentos e trinta e quatro reais, oitenta e quatro centavos), a parcela.

Devidamente intimada para apresentar os documentos necessários à demonstração de sua capacidade financeira, inclusive com pedido de aumento de prazo deferido, a parte autora não apresentou a documentação necessária e muito menos recolheu as custas de ingresso, conforme determinado. Assim, falta ao processo um de seus pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular. Necessária a aplicação do art. 290 do CPC, que prevê o cancelamento da distribuição.

RECURSO IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8168470-68.2022.8.05.0001
, em que é Apelante
IGOR BACELAR ASSUNCAO GOMES
e Apelado
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA